Tribunal: TJMT
Processo: 1001662-07.2025.8.11.0007
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001662-07.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), CASA DO CONSTRUTOR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 43.182.139/0001-06 (APELADO), SERGIO EDUARDO TREVISANI DE ALMEIDA - CPF: 063.348.329-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
EXECUÇÃO
.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
CON
TRATO COM ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta c
ontra sentença que extinguiu a E
xecução de cédula de crédito bancário, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, por ausência de assinatura válida no título executivo. O apelante alegou ter firmado contrato eletrônico com a parte devedora, por meio de mobile banking, com autenticação via senha pessoal e
token
. Sustentou que a petição inicial foi instruída com todos os documentos essenciais, inclusive o contrato digital e planilha demonstrativa do débito inadimplido, postulando a reforma da sentença para o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade jurídica da cédula de crédito bancário firmada eletronicamente, para fins de instrução da inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 10.931/2004 autoriza expressamente a assinatura eletrônica na Cédula de Crédito Bancário, desde que seja garantida a identificação inequívoca do signatário (art. 29, § 5o).

O Código de Processo Civil admite como autêntico o documento cuja autoria esteja identificada por meio legal de certificação eletrônica (art. 411, II), bem como confere força probatória às reproduções digitalizadas (art. 425
, VI
).

A inicial foi adequadamente instruída com a cédula de crédito firmada eletronicamente e com demonstrativo do débito, sendo suficiente, neste momento processual, para viabilizar o prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É indevida a extinção do processo de execução por ausência de assinatura física quando a inicial está instruída com título executivo eletrônico válido e demonstrativo do débito
inadimplido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Execução de Crédito Bancário extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC ante o indeferimento da inicial.

O apelante
sustenta que
foi celebrado com a parte requerida o contrato
Cédula
de
Crédito Bancário
No 117.714.719
.

Afirma que
no referido contrato, foi co
ncedido limite de crédito de R$
150.000,00, acrescidos de encargos contratuais
.

Aduz
que
a parte devedora deixou de cumprir com suas obrigações, resultando no
saldo devedor atualizado de R$
212.456,07
.

Relata
que
a
demanda
veio a ser extinta sob o
fundamento
de ausência de comprovação da autenticidade da assinatura eletrônica no contrato apresentado
.

Argumenta que a petição inicial foi devidamente instruída com todos os documentos essenciais, como o contrato digital e a planilha de débito com a demonstração do valor inadimplido.

Acrescenta que a contratação ocorreu via mobile banking, fora do horário comercial e com uso de senha pessoal e
token
, o que confere autenticidade e validade jurídica à assinatura digital.

Diz
ainda que o art. 411, II, do Código de Processo Civil, reconhece como autêntico o documento cuja autoria for identificada por qualquer meio eletrônico legal, sendo desnecessário certificado específico para validade.

Menciona
também jurisprudência que reconhece a força probatória e executiva de contratos eletrônicos, citando precedentes do TJ-SP e do STJ que validam a execução com base em cédulas eletrônicas firmadas com autenticação por mobile banking e sistemas digitais.

Por fim, pede que o R
ecurso seja provido, anulando-se a sentença que extinguiu o processo e que o feito prossiga em seus ulteriores termos visando ao recebimento do crédito.

Sem contrarrazões, por ausência de
angularização
processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
sentença recorrida indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o autor não atendeu à determinação de emenda para juntar a cédula de crédito devidamente assinada.

A
Lei n. 10.931/2004 enuncia:

“Art. 29.
A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

(...)

VI -
a
assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.

(...)

§
5o A assinatura de que trata o inciso VI do caput deste artigo poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário”
.

O

CPC
também reconhece a validade dos documentos eletrônicos, dispondo em seu art. 411, II, que
considera-se
autêntico o documento quando
"a autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei"
.

Nesse mesmo sentido
, o art. 425, VI, do CPC estabelece que
"fazem a mesma prova que os originais
:

as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas
procuradorias, pelas repartições
públicas em geral e por advogados, ressalvada
a alegação motivada e fundamentada de adulteração
"
.

No caso em análise, verifica-se que o apelante instruiu a inicial com a Cédula de Crédito Bancário no 117.714.719, firmada eletronicamente, bem como com o demonstrativo do débito, atendendo aos requisitos legais para a propositura da ação.

Assim, neste momento, o instrumento anexado é suficiente para instruir a inicial, sem prej
uízo de eventual impugnação pelo devedor
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CONTRATO COM ASSINATURA ELETRÔNICA – VALIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO
.

O contrato de alienação fiduciária assinado eletronicamente pelo devedor é suficiente para instru
ir a Ação de Busca e Apreensão”
.
(N.U 1003334-42.2021.8.11.0055
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2022,
Publicado
no DJE 14/10/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE - FORÇA EXECUTIVA - PRECEDENTE STJ - ART. 10, § 2o, DA MP 2.200-2/01- SENTENÇA CASSADA. - O Superior Tribunal de Justiça "possui jurisprudência no sentido de que, diante da nova realidade comercial, em que se verifica elevado grau de relações virtuais, é possível reconhecer a força executiva de contratos assinados eletronicamente, porquanto a assinatura eletrônica atesta a autenticidade do documento, certificando que o contrato foi efetivamente assinado pelo usuário daquela
assinatura .
" (
REsp
1.495.920/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em
15/5/2018,
DJe
7/6/2018) - Se a Cédula de crédito bancário exequenda foi emitida em conformidade com
art
. 10, § 2oda MP 2.200-2/01, a cassação d
a sentença é medida impositiva”.
(TJ
MG - AC
:
50380145320218130079, Relator
: Des.(a)
Habib

Felippe

Jabour
, Data de Julgamento: 05/09/2023, 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2023)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025